Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-32.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000414-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROMARIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (AGRAVANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAZENDA RIO VERDE – REVIGORAMENTO DA TUTELA JUDICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PROVIDO.

O deferimento do revigoramento da tutela possessória também reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Necessidade de realização da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC, a fim de não se tolher o direito das partes de produzir provas de suas alegações.

Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Liminar nº 0009381-07.2015.8.11.0040, Código 137504, acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado, ALCIDES BERTOTI PEREIRA, para conceder o revigoramento da liminar deferida ao Id. 73120912 – fls. 311/314 (da origem), de modo que seja expedido novo mandado de reintegração de posse para que os requeridos e todas as pessoas existentes na área em questão desocupem o imóvel, abstendo-se e cessando a prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel denominado "Fazenda Rio Verde", sob pena de multa diária individual de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada pessoa identificada que infringir a obrigação judicial de não fazer, além do desentranhamento da petição de referência 73175143 e seus anexos, juntada pela ora agravante.

Irresignada, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a ordem judicial de reintegração de posse conferido ao agravado, por afronta à Lei nº 14.216/2021, a qual suspendeu toda e qualquer ordem de despejo, reintegração de posse seja em imóveis urbanos ou rurais até março de 2022.

Em seguida, discorre sobre a necessidade de ser declarada a nulidade da decisão agravada, que julgou os embargos de declaração sem a intimação e manifestação de seus advogados, em inobservância ao direito ao contraditório e ampla defesa, visto que já se encontrava habilitada nos autos.

Afirma que também houve violação ao seu direito ao contraditório pela determinação de desentranhamento da peça de referência 73175143 juntada nos autos, uma vez que peticionou na condição de terceira interessada.

Menciona acerca da desocupação forçada dos residentes na área, objeto do presente litígio, que implicará grave violação aos direitos humanos de 50 famílias que ali vivem desde 2017, devendo-se buscar uma solução pacífica para a questão sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social.

Sustenta, ainda, que o cumprimento da reintegração de posse afronta aos preceitos contidos na medida cautelar que se deu no âmbito da ADPF 828 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), e consequentemente a lei aprovada pelo Congresso Nacional (Lei 14.216/21).

Esclarece que há indícios de ocupação advinda de disputa fundiária envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica e, enquanto perdurar a crise sanitária e epidemiológica causada pelo COVID-19, a concessão da medida reintegratória pode colocar em risco, de modo irreparável, o direito à moradia de vulneráveis.

Consigna que a Associação já buscou participar dos autos, mas sequer foram admitidos pelo Juízo
a quo
, pelo fato de não ter sido constatada sua relação com as pessoas do polo passivo presentes no imóvel, conforme decisão de 02 de abril de 2018 sob o Id. 73120925 - Pág. 90/91 - da origem.

Refere, em seguida, que a proteção possessória vindicada pelo agravado em face da Associação deveria ser realizada por meio de nova ação judicial, diante da ausência de identidade de partes. Menciona a existência da Ação de Manutenção de Posse de nº 1045563-59.2021.8.11.0041, manejada por ela em face do agravado, já em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário em Cuiabá/MT, e assevera que o Juízo
a quo
é incompetente para processar a demanda.

Forte nesses argumentos, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão do cumprimento reintegratório até março de 2022, nos exatos termos da ADPF 828 – autos nº 005204205.2021.1.00.0000 e, no mérito, o seu provimento para fins de determinar:

i) a nulidade da decisão agravada, que julgou os embargos de declaração sem a intimação e manifestação de seu advogado, em afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa, nos exatos termos do art. 1.023, §2º do CPC;

ii) a revogação da decisão agravada, uma vez que não poderá atingir a Associação São Aladim e seus membros, primeiro por não fazerem parte do polo passivo da demanda, segundo pela existência da ação de manutenção de posse proposta sob nº 1045563-59.2021.8.11.0041, interposta pela Associação São Aladim em face do Alcides que está em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário;

iii) a remessa dos autos ao juízo competente da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, para serem apensados aos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1045563-59.2021.8.11.0041;

iv) a confirmação da liminar, para suspender o cumprimento da medida reintegratória até março de 2022, nos exatos termos da ADPF 828 e consequentemente a lei aprovada pelo Congresso Nacional (lei 14.216/21);

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 115819453, no sentido de suspender o ato de cumprimento de reintegração de posse até ulterior manifestação final da egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício, com base ao período da suspensão temporária de desocupações que se deu no âmbito da ADPF nº 828 .

Contra a aludida decisão, a parte recorrente manejou agravo interno, de Id. 115962978. Posteriormente, informou a desistência do recurso, na petição de Id. 129616669.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 116700001, por meio das quais relata os principais atos processuais proferidos nos autos de origem que envolvem as partes e, em destaque menciona, que a agravante não é parte no processo de origem.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 118922981, pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante nas penas da litigância de má-fé, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça.

A parte recorrente atravessou petição de Id. 131492182, informando a inobservância da liminar por parte da agravante, que vem promovendo o desmate em área de reserva e app, abrindo clareiras e montando barracos e, no dia 09/06/2022, o grupo pertencente a associação ora recorrente chegou a expulsar o agravado e sua família da sede da Fazenda Rio Verde e pugna que seja fixada multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada integrante da associação que se encontra na área invadida.

Em resposta de Id. 131740684, a parte agravante sustenta que a autoria dos crimes de desmate é do próprio denunciante, ora agravado, pleiteando que a multa seja fixada em face do agravado, por ser ele o agente causador do dano ambiental de difícil reparação no imóvel objeto da lide. Caso paire dúvidas sobre todo o alegado, requer que seja determinado auto de constatação no imóvel, por meio de 02 (dois) oficiais de justiça, a fim de averiguar todo o alegado.

Em seguida, a parte agravante aportou nos autos petição de Id. 133683728, para que seja suspenso o cumprimento reintegratório até 31 de outubro de 2022, nos exatos termos da ADPF 828.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de Ação de Interdito Proibitório ajuizada em 09/10/2015 por ALCIDES BERTOTI PEREIRA em face de WILMAR SELLEGRINI, ODAIR JOSÉ VIEIRA, ROMÁRIO DE MATOS, NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS, ENOKE ALVES DE SOUZA e terceiros que acompanharam a turbação da posse do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde.

Em 19/10/2015 foi recebida a inicial, sendo concedida a medida liminar proibitória/inibitória, determinando aos requeridos a abstenção de prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel denominado Fazenda Rio Verde, zona rural de Ipiranga do Norte, Comarca de Sorriso e dela retirados os requeridos, de modo a restaurar a posse do autor (Id 73120912 - pg. 26/27, da origem).

Ocorre que, em 22/12/2021 o autor, ora agravado, peticionou nos autos informando que dia 21/12/2021 os requeridos e terceiros incertos e não sabidos turbaram a área objeto da ação, requerendo novo revigoramento da medida liminar e a majoração da multa diária (Id 73120932 - pg. 22/45).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido, sendo determinado o revigoramento do liminar de reintegração de posse a favor do autor, ora agravado, com a expedição de mandado para o cumprimento da medida, a fim de que os requeridos e todas as pessoas existentes no imóvel denominado "Fazenda Rio Verde" desocupasse a área, abstendo-se e cessando a prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória, sob pena de multa diária individual de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a parte agravante requer seja decretada: i) a nulidade da decisão agravada, que julgou os embargos de declaração, sem a intimação e manifestação de seu advogado, em afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa, nos exatos termos do art. 1.023, §2º do CPC; ii) a revogação da decisão agravada, uma vez que a Associação São Aladim e seus membros não poderiam ser atingidas pelo revigoramento da liminar, primeiro por não fazerem parte do polo passivo da demanda, segundo pela existência da Ação de Manutenção de Posse de nº 1045563-59.2021.8.11.0041 em que litigam a Associação São Aladim em face do Alcides, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário; iii) a remessa dos autos ao juízo competente da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, para serem apensados aos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1045563-59.2021.8.11.0041; iv) a confirmação da liminar, para suspender o cumprimento da medida reintegratória nos exatos termos da ADPF 828 e consequentemente a lei aprovada pelo Congresso Nacional (Lei nº 14.216/21).

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, não comporta conhecimento do recurso quanto às matérias suscitadas pela agravante diretamente na via recursal e que não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
na decisão agravada, quais sejam: eventual nulidade de ato por ausência de intimação do advogado da parte agravante e da competência para processar e julgar a ação de origem.

Quanto aos requisitos do revigoramento da liminar recursal, sucede que há ainda em vigor, decisão do STF, da lavra do Ministro Barroso em Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828 do Distrito Federal que determinou a suspensão pelo período de seis meses das medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021) e referida determinação foi prorrogada até a data de 31 de outubro de 2022.

Além disso, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de Processo Civil
inaudita altera parte
, deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles:
“I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Na hipótese dos autos, importa registrar, de início, que o pedido de revigoramento da liminar foi determinado sem que fosse precedido de audiência de justificação prévia e, ainda, que há decisão reconhecendo que a associação, ora agravante, não faz parte do polo passivo da ação de origem.

Em suas razões, a associação agravante defende que está na posse da área
sub judice
desde o ano de 2017 e que a posse do agravado ALCIDES BERTOTI PEREIRA nunca atingiu de forma alguma a ocupação do imóvel da associação.

Consigna que o agravado tem conhecimento de que a associação vem buscando a regularização da propriedade, desde o momento que requereram a desapropriação por interesse social junto ao INCRA, conforme Processo Administrativo autuado sob nº 54240.000052/2017-39, em trâmite no Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SR-13.

Refere que o agravado não possui a propriedade dominial, ou justo título do imóvel, visto que o mesmo ocupa uma área vizinha de aproximadamente 30,00(trinta) hectares, e que nunca foi questionada e discutida a posse com a agravante.

Ressalta acerca da posse da associação, ora agravante, que é demarcada e suas linhas divisórias são vivas, respeitadas e reconhecidas por todos os vizinhos, comunidades da região e representantes do poder público.

O agravado, por sua vez, defende que detém a posse do imóvel invadido desde 2001. Reconhece que a associação está localizada em imóvel vizinho, do outro lado da Rodovia MT 222 mas, alguns de seus membros se aproveitando do recesso forense, invadiu a Fazenda Rio Verde em 21.12.2021.

Diante da controvérsia ora apresentada verifica-se, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, que não restaram demonstrados pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática de imóveis vizinhos.

Veja que ambos litigantes exercem a posse de imóveis contíguos e, ainda, não se tem certeza se os integrantes da associação são os mesmos que realizaram a ocupação anterior nos autos de origem, a ensejar o revigoramento da liminar dos autos da origem, ou a busca da pretensão possessória em autos distintos.

Segundo, há necessidade de ser esclarecida a questão da posse, do esbulho e da data da suposta invasão e da inspeção realizada pelo Oficial de Justiça, se esta ocorreu em áreas distintas e se servem de moradia ou representam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis .

Terceiro e último ponto, é o caso de prover o agravo para revogar os efeitos da liminar que autoriza a reintegração do autor na posse do imóvel em período de pandemia, em desacordo com a decisão da Corte Superior.

Nessa quadra, entendo prudente manter a situação fática ora existente, a fim de que o direito à moradia, à vida e à saúde dos associados e ocupantes se sobreponha ao direito de propriedade do ora agravado, até que seja devidamente apurados os fatos, uma vez que as famílias ali existentes terão que se deslocar e, de forma vulnerável, se expor aos riscos de contaminação e disseminação da doença.

Aliás, impende consignar, que o Judiciário vem exercendo um papel preponderante para equalizar tais situações, reequilibrando as relações dos envolvidos, tanto que nesse período tem-se decidido, em caráter excepcional, pela manutenção das famílias na posse do bem.

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXAS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA PRIMEIRA POSSESSÓRIA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REVIGORAMENTO – EXTENSÃO A SEGUNDA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar. Verificado se tratar de áreas distintas, no cumprimento da decisão comum há que demonstrar a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação.” (TJ-MT 10150426020218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

Dessa forma, revogo a decisão agravada e determino que o Magistrado
a quo
, em razão da ausência dos requisitos do artigo 561 do CPC, designe audiência de justificação prévia, a fim de não tolher o direito das partes, de demonstrar quem detém a melhor posse, e os demais aspectos relevantes para o deslinde da questão. Após, colhida a prova, deve ser proferida nova decisão acerca da concessão, ou não, da liminar requerida.

Por fim, diante da procedência recursal, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos agravantes e/ou multa por ato atentatório à Justiça. Para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão que revigorou a liminar de reintegração de posse, devendo ser designada, na origem, audiência de justificação prévia a que alude o artigo 562,
caput
, do CPC.

Diante do pedido de desistência de Id. 129616669,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno de Id. 115962978.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022